Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS ANTECEDENTES. DUAS OU MAIS CONDENAÇÕES. PATAMAR SUPERIOR AO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. UM SEXTO DA PENA BASE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena. Precedentes.
2. Utilizadas duas ou mais condenações para avaliar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, é cabível o recrudescimento da pena em patamar superior à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas para o tipo penal.
3. Embora a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, na prática, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância atenuante ou agravante genérica, salvo fundamentação idônea. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.